Tribunal: TJMT
Processo: 1035175-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035175-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WALISON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 048.386.211-83 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS PESSOAIS. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal do consumidor e telas sistêmicas, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia.

Verossimilhança das alegações do reclamado mormente porque a assinatura constante nos contratos é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou o recorrente ao pagamento do contraposto de R$704,63 (setecentos e quatro reais e sessenta e três centavos) por
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa,
, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

O recorrente sustenta que a reclamada apresentou apenas telas sistêmicas e uma proposta de contrato de adesão que não possui relação com o suposto débito negativado. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito questionado e a reclamada condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada informa que o reclamante contratou cartão de crédito das Lojas Americanas n.o 4180531213166018, em 03/10/2018. A fim de comprovar a tese defensiva, acostou aos autos a cópia da Proposta de Adesão Perda e Roubo, documento pessoal do reclamante e Proposta de Adesão do cartão LOJAS AMERICANAS, devidamente assinadas.

Consigna-se, ainda, que a assinatura lançada aludido termo de adesão é muito semelhante àquela firmada na procuração acostada aos autos e no documento de identificação do recorrente, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Assim, verifica-se que a recorrente não comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que a recorrida anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da reclamante e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, em relação à condenação da Recorrente na sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que a reclamante na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021